Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO ANTECIPADO EM 12 HORAS. RECURSO RESTRITO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelos autores em face de sentença que, na ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 461,87 (quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) a título de danos materiais.

2. A pretensão dos autores, ora recorrentes, cinge-se à reparação por danos morais. Para tanto alegam que deveriam ter voado o trecho Brasília/Recife em 11 de outubro de 2021, às 9h15 da manhã, mas tiveram o voo antecipado para o dia 10 de outubro, às 21h25. Afirmam que o voo originalmente contratado transcorreu normalmente, inexistindo qualquer cancelamento em função de suposta readequação da malha aérea ou fato imprevisível ocasionado pela pandemia por Covid-19. Defendem que não houve fundamento para a realocação, sem aviso prévio, em voo diverso. Assim, pleiteiam a indenização a título de dano moral no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 38842569). Contrarrazões apresentadas (Id. 38842573).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No caso, em que pese a antecipação do voo em cerca de 12h, os recorrentes embarcaram ao destino final sem outras intercorrências que não fosse a diária do hotel cujo ressarcimento já foi determinado na sentença. Deve-se ressaltar que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade dos consumidores.

6. Importante esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização.

7. No presente caso, as partes recorrentes não tiveram maculada a sua dignidade e honra, tampouco foram submetidas à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto a antecipação do voo não é potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera, especialmente diante do cenário caótico advindo da deflagração da pandemia.

8. Nesse sentido, cita-se julgados desta Turma:JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. ANTECIPAÇÃO EM UM DIA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 2. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea partindo de Brasília/DF com destino à Cuiabá/MT para o dia 25.09.2020, cujo voo foi cancelado. O autor afirmou que voo foi antecipado para o dia 24.09.2020 sem comunicação prévia de 30 dias, o que lhe acarretou diversas intercorrências em seu trabalho, uma vez que haviam alguns compromissos marcados para o dia 24.09.2020. Alegou que tal situação lhe causou constrangimento, insegurança e frustação porque os compromissos profissionais precisaram ser cancelados. Discorreu sobre a ocorrência de danos morais no caso concreto, em especial pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. 3. A companhia aérea, por sua vez, afirmou que houve alteração/antecipação da data do voo para o dia 24.09.2020, em razão de ajustes na malha aérea em virtude da Pandemia da COVID-19 e que o autor foi comunicado previamente. Nesse passo, defendeu que não houve qualquer fato que pudesse caracterizar danos morais. 4. Aplicam-se ao caso concreto, as normas do diploma consumerista, uma vez que autor e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. 5. O cancelamento de voo ou o descumprimento contratual de transporte, por si só, não gera dano moral indenizável. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 6. No caso concreto, o autor foi informado a respeito da alteração da data, uma vez que ele acabou por cancelar seus compromissos e embarcou. A alteração do voo deve ser comunicada com antecedência de 72 horas ao consumidor nos termos das normas da ANAC, contudo o autor não comprovou que a comunicação se deu em prazo inferior. 7. Por outro lado, o autor também não comprovou quais compromissos profissionais teriam sido cancelados e/ou os prejuízos que sofreu, pelo que se conclui que a alteração do voo em um dia lhe causou mero aborrecimento/dissabor. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida. 10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1440654, 0713388-13.2021.8.07.0004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJE: 10/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DE VOO EM UM DIA. RECURSO RESTRITO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO SEM MAIORES DISSABORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 448,75), a título de ressarcimento pelos danos materiais sofridos. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela juntada de mídia digital, ao argumento de ser imprescindível para o deslinde da ação. Pugnam pela inversão do ônus probatório em razão da verossimilhança de suas alegações e de sua hipossuficiência técnica. Reafirmam, ainda o direito ao recebimento de compensação moral em razão dos transtornos experimentados pela má-prestação do serviço contratado e de todos os aborrecimentos a que foram sujeitos. Requerem a reforma da sentença e procedência do pedido indenizatório. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13046613/13046616). Contrarrazões apresentadas (ID 13046637 e 13046641). III. A situação dos autos não se amolda no instituto da prova nova(art. 435, caput e parágrafo único, do CPC), pois para tal é preciso que o fato que se pretende demonstrar tivesse ocorrido posteriormente à etapa instrutória, ou que a parte comprovasse que somente pôde ter acesso à prova após esta fase processual. A situação que se vê, ao contrário, é de que a parte recorrente não instruiu o feito com a mídia que pretende acautelar nessa via recursal, prova que entende necessária para o deslinde da causa, tendo, pois, perdido a oportunidade para tanto. IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). V. A inversão do ônus da prova, consoante prevê o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, é medida de proteção que visa facilitar a defesa da parte hipossuficiente, quando esta não tem como produzir uma prova excessivamente onerosa ou impossível. Contudo, este não é o caso dos autos. A parte recorrente se insurge quanto ao juízo de parcial procedência de seu pedido de compensação por danos morais, pela qual a inversão do ônus da prova em nada auxiliaria o deslinde da controvérsia. VI. Sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, graves constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. VII. A situação versada nos autos retrata mero inadimplemento contratual que, por si só, não fundamenta a compensação por dano moral, sob pena de banalização do instituto. Neste sentido é o entendimento que o STJ vem adotando, segundo o qual o simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte. VIII. Os recorrentes embarcaram ao destino final com um dia de antecedência, sem outras intercorrências que não fossem os relacionados aos dispêndios que tiveram com a diária do hotel que não utilizaram e com deslocamento, cujo ressarcimento já foi determinado na sentença. IX. Assim, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos recorrentes, não houve exposição das recorrentes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. X. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1221771, 07298819720198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218899, 07084911320198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1215362, 07306942720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1229644, 0736050-03.2019.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2020, publicado no DJE: 28/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por equidade.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.